Tribunal: TJBA
Processo: 8049646-22.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8049646-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AÇÃO
ORDINÁRIA
. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, CONGRUENTES.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHI
MENTO PARCIAL
. VALOR DA CAUSA QUE
DEVE SER COMPATÍVEL COM O
PROVEITO ECONÔMICO. CELEBRAÇÃO DE CONVENIO
PELO
MUNICÍPIO.
REPASSE COMPLEMENTAR DE VERBA PÚBLICA. INSCRI
ÇÃO DA MUNICIPALIDADE NO CAUC/
SICON
. SUSPENSÃO
D
OS REPASSES.
VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI N.º 10.522/2002.
PRECEDENTE
S
DO STJ
E DESTA CORTE JUDICIÁRIA.
AÇÃO
PROCEDENTE.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária nº
8049646-22.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Autor o
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA

e Réu, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
um
a preliminar,
acolher parcialmente outra
e, no mérito,

J
ULGAR PROCEDENTE
a ação
,
nos termos do voto condutor.